Tribunal: TJBA
Processo: 8082100-81.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8082100-81.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARIA DA GLORIA MOREIRA FONTES

Advogado(s)
:
DANIEL CESAR FRANCA ATHAYDE DE ALMEIDA

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

PJ04

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. PRESCRIÇÃO. PASEP. SAQUE INTEGRAL DOS VALORES. TERMO INICIAL DA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL. TEMA 1.150/STJ. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO DANO. TRANSCURSO DO PRAZO DECENAL DO ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença da 1ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador/BA, que reconheceu a prescrição e extinguiu a ação em que se pleiteava a revisão dos valores depositados na conta vinculada ao PASEP.

II. Questão em discussão

2. Discute-se se o prazo prescricional decenal para questionamento dos rendimentos creditados na conta PASEP deve ser contado a partir da data do saque integral dos valores ou da obtenção tardia de extratos bancários.

III. Razões de decidir

3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais n. 1.895.936/TO, 1.895.941/TO e 1.951.931/DF, firmou o Tema 1.150, fixando, dentre outros, que: “
a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep.
"

4. No caso concreto, a apelante realizou o saque integral dos valores de sua conta PASEP em 20/07/2011, momento no qual deveria ter contestado eventuais irregularidades. Aplicando-se o prazo prescricional decenal previsto no artigo 205 do Código Civil, verifica-se que a prescrição foi consumada em 20/07/2021, muito antes do ajuizamento da presente ação, em 13/05/2025.

5. A obtenção tardia de extratos bancários em 2024 não reabre a contagem do prazo prescricional, pois a ciência inequívoca do titular ocorre no momento do saque integral dos valores. Admitir a reabertura da prescrição mais de uma década após o saque tornaria o prazo imprescritível, em violação ao princípio da segurança jurídica.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
"1. O prazo prescricional decenal para questionamento dos valores creditados na conta vinculada ao PASEP inicia-se no momento em que o titular tem ciência inequívoca do saldo disponível e da movimentação realizada, o que, via de regra, ocorre no momento do saque integral dos valores. 2. A mera obtenção tardia de extratos bancários não reabre a contagem do prazo prescricional, sob pena de afronta à segurança jurídica. 3. Aplicação do Tema 1.150 do STJ."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL nº 8082100-81.2025.8.05.0001
, da Comarca de Salvador, sendo apelante
MARIA DA GLORIA MOREIRA FONTES
e apelado
BANCO DO BRASIL S.A.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto condutor apresentado pelo eminente relator.

Sala das Sessões, __ de ___________ de 2025.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça